Tribunal: STF
Processo: Rcl 53716
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O ora reclamante alega, por meio da petição eletrônica protocolada sob nº 53794/2022 (eDoc 20), ter a autoridade reclamada descumprido a decisão de mérito por mim proferida nesta reclamação.



    Sustenta, em síntese, que a justificativa apresentada pela autoridade policial para negar o acesso a determinadas peças dos autos do Processo n. 5012254-48.2022.4.04.7000 é genérica, motivo pelo qual não atende aos termos da decisão por mim proferida que, na parte da fundamentação, assim especificou:



    Nesse caso, cumprirá a autoridade reclamada demonstrar, concretamente, que o acesso se encontra inviabilizado a fim de se evitar o comprometimento de diligências em curso, fundamentando a decisão, o que não foi observado pela autoridade reclamada.



    Requer, desse modo, seja determinado “a d. Autoridade Reclamada que conceda o imediato acesso à íntegra dos autos do IPL nº 5012254-48.2022.4.04.7000, garantindo-se ao longo da investigação que seja assegurado a Defesa do Reclamante o amplo e irrestrito acesso a todos os elementos de informação que forem produzidos e juntados aos autos e quaisquer apensos a ele relacionados, nos exatos termos da Súmula Vinculante nº 14 deste Col. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, haja vista a inaptidão dos fundamentos genéricos utilizados para fundamentar a negativa por ela engendrada”.



    Em 16/8/22, solicitei informações complementares ao Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros – DELECOR de Curitiba.



    O Ministério Público Federal opina no sentido da prejudicialidade da presente Reclamação (eDoc 36):



    Reclamação ajuizada para garantir a observância da Súmula Vinculante nº 14. Alegado impedimento de acesso aos elementos de informação já produzidos e juntados aos autos do IPL nº 5012254-48.2022.4.04.7000. Informações prestadas pela DELECOR noticiam que foi concedido o acesso integral das peças/diligências concluídas e já documentadas. Perda superveniente do objeto da irresignação. Reclamação que deve ser julgada prejudicada.



    2. Sem razão o requerente.



    Transcrevo, inicialmente, o dispositivo da decisão por meio da qual julguei parcialmente procedente o pedido formulado nesta reclamação (eDoc 15):



    Ante o quadro, julgo procedente, em parte, o pedido, para garantir à defesa do reclamante acesso aos autos do Processo n. 5012254-48.2022.4.04.7000, em tramitação na Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros – DELECOR de Curitiba, salvo quando se referirem a diligência em curso, nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário no inquérito n. 3.983, relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016.



    Em 25/11/22, a Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros prestou as seguintes informações (e-Doc 33):



    Em cumprimento a determinação de FILIPE HILLE PACE, Delegado de Polícia Federal e em atenção, informo a Vossa Excelência que, à exceção de diligências em andamento - como as elencadas no Despacho 2564047/2022 -, houve concessão de acesso integral as peças/diligências concluídas e já documentadas. O perigo concreto em se viabilizar acesso aos elementos era simples: nas peças houve a determinação de medidas investigativas que estavam em curso, ou seja, até então não concluídas. Conceder acesso poderia prejudicar seu deslinde. Trata-se de fiel cumprimento ao enunciado da SV 14 e prestar maiores informações sobre o teor da diligência significaria basicamente revelar ao investigado qual  é a diligência em curso, prejudicando-se o próprio ato investigativo. Por oportuno, informo, ainda, que no dia 06/10/2022 foi deflagrada fase ostensiva da Operação Poyais, com cumprimento de Mandados Judiciais de Busca e Apreensão ancorados nos autos do !PI 2022.0014433 SR/PF/PR e cautelares relacionadas, tudo em trâmite perante a 23@ Vara Federal de Curitiba/PR. 



    Constato, desta forma, pela leitura de referido trecho, que a autoridade reclamada já garantiu à defesa “o acesso integral das peças/diligências concluídas e já documentadas”, indicando, ainda, quais delas não foram disponibilizadas em razão da existência de diligências em curso, razão pela qual, não evidencio a presença de qualquer desrespeito ao ato decisório por mim proferido e, consequentemente, ao paradigma invocado no enunciado n. 14 da Súmula Vinculante.



    Ressalte-se, conforme já esclarecido na decisão de mérito por mim emitida nesta reclamação, que este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de não configurar inobservância ao mencionado enunciado sumular eventual indeferimento de pedido de acesso aos autos na hipótese de a negativa ser devida à existência de diligências ainda em andamento. Ilustram esse entendimento a Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; a Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e a Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber, de cujo acórdão destaco a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. (grifei)



    3. Por todo o exposto, julgo improcedente  o pedido formulado na petição eletrônica protocolada sob nº 53794/2022 (eDoc 20) .



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente